Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703671-53.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: NEUSA MARIA ROSA D E S P A C H O Em virtude do lapso temporal entre os fatos narrados na lide (ocorridos no ano de 2021), a prolação da Sentença e a determinação de retorno dos autos a este órgão julgador, diga a parte autora, ora embargada, se o plano de saúde continua ativo até a presente data e se há enquadramento no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, ao plano de saúde embargante no mesmo prazo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator